Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713417-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES GONCALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL NÃO DESTINADO À MORADIA. LOCAÇÃO E REVERSÃO DE RECURSOS À ENTIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a objeção de pré-executividade, afastando a alegação de bem de família do imóvel de matrícula no 76.778 do 4o Registro de Imóveis do DF. 2. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe possibilite a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. O que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família (estatuto jurídico do patrimônio mínimo). 3. No caso analisado não fora acostada documentação capaz de demonstrar que, no momento da constrição, o devedor residia no imóvel ou que o bem estava locado a terceiros, tampouco que os recursos dele provenientes eram destinados à sua moradia ou de seu familiar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, defendendo a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 76.778 do 4o Registro Imobiliário do Distrito Federal para a garantia do seu mínimo existencial. Sustenta ser indevido o deferimento pelo acórdão impugnado da penhora do mencionado imóvel, sob o fundamento de que o insurgente não residia no bem à época da constrição imposta. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3.137. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3.137. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005